Tribunal: TJSP
Processo: 2057654-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão de veículo – Decreto-Lei n. 911/69 – Decisão agravada determinou a emenda da inicial para comprova a mora.
Para comprovação da mora, basta o envio da notificação ao endereço do contrato, sendo dispensável a prova da entrega (tema n. 1.132, do STJ) - Sucede que, no caso dos autos, a notificação extrajudicial foi endereçada a apartamento diverso

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão de veículo – Decreto-Lei n. 911/69 – Decisão agravada determinou a emenda da inicial para comprova a mora.
Para comprovação da mora, basta o envio da notificação ao endereço do contrato, sendo dispensável a prova da entrega (tema n. 1.132, do STJ) - Sucede que, no caso dos autos, a notificação extrajudicial foi endereçada a apartamento diverso do da devedora indicado no contrato – Constou nesse documento o apartamento n. "000000", quando o correto era o de n. 74, daquele prédio – Invalidade da notificação – Mora não comprovada – Decisão de primeiro grau mantida.